Tribunal: TJDFT
Processo: 0754026-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO FUNDADO EM PRESUNÇÃO DE INUTILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PRESENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão indica, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais indeferiu a diligência pretendida.
2. Esgotadas as tentativas de localização de bens por meios eletrônicos, admite-se a penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da executada, ressalvados aqueles indispensáveis ao exercício da atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do CPC.
3. A aferição acerca da existência de bens penhoráveis exige diligência presencial do oficial de justiça, não sendo possível presumir, de plano, a inutilidade da medida.
4. O indeferimento da expedição do mandado com base em suposições abstratas compromete a efetividade da execução e afasta a atuação cooperativa do juízo na busca de bens úteis à satisfação do crédito.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço da empresa executada.